Tribunal: TJPA
Processo: 0007197-73.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007197-73.2018.8.14.0013

RECORRENTE: FELIPE SANTOS SOUZA, JARDELSON RIBEIRO DA SILVA, EDUARDO CARNEIRO VILAR, WALAS MARQUES DA COSTA, ROBSON ATAIDE DE MELO, VIKTOR ALEKSANDER MATOS RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º:
08007197-73.2018.8.14.0013

COMARCA DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA

RECORRENTES:
WALAS MARQUES DA COSTA, FELIPE SANTOS SOUZA, VIKTOR ALEKSANDER MATOS RODRIGUES, EDUARDO CARNEIRO VILAR, JARDELSON RIBEIRO DA SILVA E ROBSON ATAÍDE DE MELO

DEFENSORIA PÚBLICA:
PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE OU QUALQUER OUTRO MOTIVO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO (ARTIGO 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL).

P R E L I M I N A R

DO CERCEAMENTO DO DIREITO À PLENITUDE DE DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.
A REFERIDA DILIGÊNCIA NÃO TRAZ PREJUÍZO À ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, QUE FOI ANALISADA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS EXISTENTES NO PROCESSO.
INCLUSIVE, O REQUERIMENTO SE ENCONTRA DEVIDAMENTE SUPERADO, POIS CONFORME DOCUMENTOS ID N° 6811439 E 6811440, JÁ HOUVE JUNTADA DAS PERÍCIAS, ATESTANDO QUE OS RESULTADOS ANALISADOS NO ESTOQUE SÃO POSITIVOS PARA A SUBSTÂNCIA HEMATÓIDE DE ORIGEM HUMANA, PORTANTO EVIDENCIOU-SE A PRESENÇA DE SANGUE HUMANO, RESTANDO DEVIDAMENTE COMPROVADO QUE NÃO HOUVE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA DOS RECORRENTES.

M É R I T O

1.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
TESE REJEITADA.
A PRONÚNCIA ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA, SENDO SUFICIENTE A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO PARA QUE OS RÉUS SEJAM SUBMETIDOS A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NOS TERMOS PRECONIZADOS NO ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, VIGORANDO, NESSA ETAPA DO PROCEDIMENTO DO JÚRI, O PRINCIPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
NO CASO CONCRETO, A
MATERIALIDADE
DO CRIME RESTOU PROVADA PELA DECLARAÇÃO DE ÓBITO JUNTADA NO INQUÉRITO POLICIAL, OS INDÍCIOS DE
AUTORIA
RESTARAM ESCLARECIDOS POR MEIO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO, UMA VEZ QUE OS RÉUS MEDIANTE VÁRIOS GOLPES DE ESTOQUES PERFURARAM O ABDÔMEN DA VÍTIMA, PROVOCANDO-LHE SUA MORTE, NO INTERIOR DO BANHEIRO NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO PENITENCIÁRIO DO PARÁ I – CRPP I.

2.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E POR QUALQUER MOTIVO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO.
NÃO ACOLHIMENTO.
SOMENTE DEVE SER EXCLUÍDA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA AS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU SEM QUALQUER AMPARO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI
. NO CASO,

NÃO HAVENDO TAL CERTEZA NOS AUTOS, NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A PRETENSÃO DA DEFESA, DEVENDO SUAS ANÁLISES SEREM SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DOS JURADOS.

3.

DA ABSOLVIÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA).
IMPROVIMENTO.
CONFORME DESTACADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO
A QUO
, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES CONEXOS AOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, TENDO EM VISTA QUE NESTA FASE PROCESSUAL, BASTA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS, COMO JÁ DEMONSTRADO HAVER NO CASO, DE QUE OS RECORRENTES TENHAM PRATICADO OS ILÍCITOS PERPETRADOS, COMPETINDO AO CONSELHO DE SENTENÇA O EXAME MERITÓRIO, TAMBÉM, DOS CRIMES CONEXOS, NOS TERMOS DO ART. 78, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

4.

DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.
IMOSSIBILIDADE.
PRISÃO DEVIDAMENTE MANTIDA EM SEDE DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
É FUNDAMENTAL CONFERIR EFICÁCIA AO
JUÍZO MONOCRÁTICO
NO QUE TOCA À FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À NECESSIDADE E À ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, POIS É QUEM ESTÁ MAIS PRÓXIMO DOS FATOS EM APRECIAÇÃO E CONHECE AS SUAS PECULIARIDADES.
PRECEDENTES.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
dos recursos e, no mérito,
negar-lhes provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 13 de junho de 2022 e término no dia 22 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de junho de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
WALAS MARQUES DA COSTA, FELIPE SANTOS SOUZA, VIKTOR ALEKSANDER MATOS RODRIGUES, EDUARDO CARNEIRO VILAR, JARDELSON RIBEIRO DA SILVA E ROBSON ATAÍDE DE MELO
,
por intermédio da Defensoria Pública contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA
(ID nº 6811363), que os
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo

121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 171/179, ID nº 6811352), em síntese, que no dia 31/07/2018, por volta das 10:00 horas, os acusados
WALAS MARQUES DA COSTA, FELIPE SANTOS SOUZA, VIKTOR ALEKSANDER MATOS RODRIGUES, EDUARDO CARNEIRO VILAR, JARDELSON RIBEIRO DA SILVA E ROBSON ATAÍDE DE MELO, municiados com arma branca conhecida como "estoque", impelidos pelo
Animus Necandi
, ceifaram a vida da vítima PAULO EURICÉLIO LIMA MAIA, mediante Recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, posto que a vítima estava desarmada e foi atingido de inopino, tendo falecido em decorrência vários golpes de "estoques" que perfuraram seu abdômen.

Compulsando os Autos de Inquérito Policial, a vítima estava tomando banho no sol no pátio do Centro de Recuperação, na companhia de demais detentos, quando foi surpreendido pelos Denunciados, que o levaram para dentro do banheiro do "Solar" e passaram a desferir vários golpes em seu abdômen. Neste ínterim, o agente prisional CHARLES ANDRADE SEVERINO, foi acionado pelos demais detentos sobre o tumulto e ao chegar no local, de imediato visualizou os Denunciados saindo do banheiro com os "estoques" nas mãos. Ato contínuo, o mesmo acionou os Policiais Militares e após estes conterem os internos, o agente prisional pôde constatar que a vítima PAULO EURICÉLIO LIMA MAIA estava com várias perfurações no abdômen, o qual, mesmo gravemente ferido, ainda conseguiu apontar os Denunciados como autores do delito.

Em seguida, os Denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis e a vítima foi socorrida pelo SAMU, tendo sido encaminhado ao Hospital Metropolitano, porém não resistiu aos ferimentos e veio à óbito o dia 27 de agosto de 2018.
Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 534/546, ID nº 6811363),
o juiz entendeu que os acusados devem ser submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-os nas sanções previstas nos artigos

121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Irresignados, os recorrentes interpuseram
Recursos em Sentido Estrito

(fls. 614/624, ID nº 6811411, fls. 625/638, ID nº 6811413 e 695/703, ID nº 6811453),
pugnando preliminarmente pelo cerceamento do direito de defesa, no mérito, suscitou a impronúncia dos réus, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria, subsidiariamente, sustentou pela exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, bem como pela absolvição quanto ao crime de associação criminosa, e, por fim, pela liberdade provisória.

Em
contrarrazões

(fls. 707/716, ID nº 6811457),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, a fim de que a sentença seja reformada.

Nesta

Instância Superior (fls. 725/732, ID nº 7162668),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Da análise
preliminar,
o apelante requereu a nulidade
a sentença em razão do cerceamento do direito de defesa quanto a ausência de juntada da perícia nos estoques apreendidos.

Adianto que
não
acolho o ora pedido.

Explico que
a referida diligência não traz prejuízo à admissibilidade da acusação, que foi analisada com base em outros elementos existentes no processo.

Inclusive, o requerimento se encontra devidamente superado, pois conforme documentos ID n° 6811439 e 6811440, já houve juntada das perícias, atestando que os resultados analisados no estoque são positivos para a substância hematóide de origem humana (sangue humano), portanto, evidenciou-se a presença de sangue humano.

Logo, restou-se devidamente comprovado que não houve prejuízo ao exercício do direito de defesa dos recorrentes, não merecendo ser acolhida a respectiva tese levantada pela Defesa.

Assim, passo à análise do mérito recursal.

1.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito dos ora recorrentes.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

No caso concreto, a
materialidade
do crime restou provada pela declaração de óbito juntada ao IPL em apenso, e os indícios de
autoria
estão presentes nos autos, em diversos depoimentos, tanto na fase inquisitorial, como confirmados na fase judicial.

A prova oral produzida fornece indícios de que os recorrentes agiram de maneira cruel e desproporcional com a vítima. O acusado WALAS MARQUES DA COSTA, em juízo assumiu a autoria delitiva, aduzindo que agiu para se defender, pois a vítima o havia ameaçado de morte, então resolveu se antecipar e matá-lo, tendo desferido contra este cerca de vinte golpes de estoque. Assim, deve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo a
quo
, havendo nítida necessidade que os recorrentes, sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

N
este estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que os réus devem mesmo ser pronunciados a fim de que sejam julgados pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que os réus são os autores do fato.
Sobre a matéria em análise, trago à colação jurisprudência de nosso Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral

colhida; II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA, RESE: 2020.02127020-46, Acórdão nº 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020).

Dessa forma, a sentença que pronunciou o recorrente está em conformidade com a lei, vez que o MM. Juiz ficou convencido da materialidade e da existência de indícios de autoria, e fundamentou a decisão. Vejamos parte da sentença:

“(...)
Com efeito, a materialidade da infração penal encontra sede nos documentos acostados aos autos, mormente a declaração de óbito juntada ao IPL em apenso (fl. 421, bem como os indícios suficientes de autoria encontram sede mormente nos depoimentos colhidos em sede instrutóri
o (...)”.

Evidencia-se que, de acordo com as informações constantes dos autos, restou indubitável que
WALAS MARQUES DA COSTA, FELIPE SANTOS SOUZA, VIKTOR ALEKSANDER MATOS RODRIGUES, EDUARDO CARNEIRO VILAR, JARDELSON RIBEIRO DA SILVA E ROBSON ATAÍDE DE MELO
, atacaram covardemente a vítima, quando esta estava tomando banho de sol no presídio, levando-a para o banheiro, para assim, concretizar o homicídio
.

Além do mais, as incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o
in dúbio pro societat
. Assim, incabível análise aprofundada, a fim de não retirar autonomia dos verdadeiros juízes da causa.

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:

R
ECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE REEXAME DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
. Conforme se depreende dos depoimentos transcritos nos autos, existem nas provas colhidas, indícios de autoria e materialidade delitiva, aptos a escorar a decisão de pronúncia. É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias

qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro societate
, que vigora nessa fase processual. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA. Acórdão 6441704, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 13/09/2021, Publicado em 21/09/2021).

PENAL - PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FEMINICÍDIO TENTADO - RÉU PRONUNCIADO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO DESPROVIDO.
1) A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria pela prática do crime de feminicídio tentado, devendo o réu deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos preconizados no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, à luz do princípio
in dubio pro societate
. 2) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AP - RSE: 00004161920198030009, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 08/07/2021).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

2. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E POR QUALQUER MOTIVO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO.

A Defesa requer a exclusão das qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, I e IV do Código Penal, na decisão
que pronunciou os réus
WALAS MARQUES DA COSTA, FELIPE SANTOS SOUZA, VIKTOR ALEKSANDER MATOS RODRIGUES, EDUARDO CARNEIRO VILAR, JARDELSON RIBEIRO DA SILVA E ROBSON ATAÍDE DE MELO
, devendo os mesmos serem Julgados pelo Conselho de Sentença como incurso nas penas do art. 121, “caput”, do Código Penal.

Do mesmo modo, não tem qualquer procedência a tese subsidiária de decote das qualificadoras.

Com efeito, só se admite o decote de qualificadoras quando manifestamente improcedentes, ou seja, se não existir qualquer dúvida a respeito da sua ocorrência.
In casu,
não havendo tal certeza nos autos, não há como se acolher a pretensão da defesa, devendo sua análise ser submetida à apreciação e deliberação dos jurados.

Nesta fase, não deve ser acolhida tese de desclassificação do delito de homicídio qualificado, para homicídio simples. Necessário que, os Acusados sejam submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, apresentando suas teses, para decisão dos Jurados.

É o

entendimento jurisprudencial a respeito:

DOIS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – PREJUÍZO À DEFESA – NÃO DEMONSTRADO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – NÃO ACOLHIMENTO – INDÍCIOS DA AUTORIA DEMONSTRADOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PEDIDO DE RETIRADA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS IMPROVIDOS
. Rejeita-se a preliminar de nulidade de prova produzida, sob o fundamento de quebra da cadeia de custódia da prova, quando houver no processo outros elementos probatórios suficientes e capazes para demonstrar a materialidade delitiva do crime narrado na denúncia. A decisão de pronúncia, fundamentadamente delimita a imputação da prática delitiva, demonstrando com base nas provas até então produzidas a materialidade e indícios suficientes de autoria. Não se permite ao magistrado, nessa fase, analisar profundamente as provas, consoante o parágrafo primeiro do art. 413 do CPP. A sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, enquanto dever - poder do Órgão Jurisdicional competente, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes da participação do Acusado na conduta criminosa, elementos que se percebem presentes in casu. Assim, presentes os requisitos previstos no

artigo 413 do Código de Processo Penal, o caso é de manutenção da sentença de pronúncia. Concernente à qualificadora do motivo fútil, consta da denúncia que os recorrentes concorreram para o homicídio contra a vítima pelo fato desta cobrar de Wesley Chaves Aníbal o pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que lhe havia emprestado, sendo que os recorrentes Everton e Ricardo aderiram às pretensões homicidas de Wesley, cientes de seus motivos, e concordaram em auxilia-lo, mesmo sem terem pessoalmente nenhuma desavença com a mesma. Logo, não se pode afirmar que essa qualificadora seja manifestamente improcedente, sendo certo que o eventual afastamento, em sede de pronúncia, que é mero juízo de admissibilidade, somente pode ocorrer quando totalmente dissociadas do conjunto probatório, o que não traduz a hipótese em testilha. (
TJ-MS - RSE: 00031689620208120002 MS 0003168-96.2020.8.12.0002, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 03/12/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2021).

Compulsando os autos, consta-se a existência de indícios suficientes da presença das qualificadoras em questão, pois, segundo a denúncia, a vítima estava tomando banho de sol no pátio do CRRCAP, na companhia de demais presos, ocasião em que foi surpreendida com a chegada dos recorrentes, que o levaram para dentro do banheiro do “Solar” e passaram a desferir vários golpes em seu abdômen.

Nesse momento, o agente prisional CHARLES ANDRADE SEVERINO foi acionado pelos demais detentos sobre o tumulto e, ao chegar no local, visualizou os recorrentes saindo do banheiro com os “estoques” nas mãos. Posteriormente, a Polícia Militar foi acionada e após a contenção dos internos, o agente prisional constatou que a vítima PAULO ERICÉLIO LIMA MAIA estava com várias perfurações no abdômen, mas mesmo gravemente ferido, ainda conseguiu apontar os recorrentes como autores do delito
.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e foi encaminhada ao Hospital Metropolitano, porém, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito em 27/08/2018.

Tais circunstâncias, a priori, indicam a incidência das qualificadoras previstas nos incisos I e IV, do §2º, do artigo 121, do Código Penal, conforme esclarecido pontualmente pelo magistrado a quo em sede do decisum ora vergastado, vejamos:

“(...) Os acusados, conforme os autos, ceifaram a vida da vítima usando meio cruel e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, bem como agiram por motivo torpe, abjeto, haja vista a verdadeira sessão de violência e selvageria praticada por um significativo grupo de pessoas ter sido deflagrada em razão da suposta ordem de organização criminosa. Assim, ambas as qualificadoras merecem incidência. (...).

Assim, não há que se falar em exclusão das qualificadoras reconhecidas na pronúncia (motivo torpe ou outro motivo que dificulte a defesa do ofendido), as quais somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes, o que não se verifica no caso em tela, pois, encontram-se apoiadas no mesmo contexto probatório que serviu de arrimo para a pronúncia dos ora recorrentes. E, como o afastamento das mesmas, tão quanto ocorre com as hipóteses de “absolvição sumária”, “impronúncia” e “desclassificação”, e em respeito ao princípio do juiz natural, necessitam da formação de um juízo de convicção – inviável no caso, pelo que dos autos constam – a submissão da questão à apreciação pelo Corpo de Jurados.

3.

DA ABSOLVIÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA).

A Defesa pleiteia ainda a absolvição dos recorrentes quanto a prática do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, o que não deve ser acolhido.

Conforme destacado na sentença proferida pelo magistrado a quo, não há que se falar em absolvição dos crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida, tendo em vista que nesta fase processual, como dito acima, basta a existência de indícios, como já demonstrado haver no caso, de que os recorrentes tenham praticado os ilícitos perpetrados, competindo ao Conselho de Sentença o exame meritório, também, dos crimes conexos, nos termos do art. 78, inciso I do Código de Processo Penal.

Sobre o assunto, cumpre colacionar julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EMBARGOS INFRINGENTES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, V, DO CP. ADEQUAÇÃO LEGAL. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CRIMES CONEXOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA
. 1. Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da modificação de julgado que se apresenta omisso, contraditório, obscuro ou com erro material (art. 619 do CPP). 2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras [...] na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença (AgRg no AREsp n. 1.150.203/PE, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/4/2018). 3. Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto (REsp n. 952.567/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 19/11/2007). 4. O Superior Tribunal de Justiça não é sucedâneo de instâncias ordinárias, sobretudo quando envolvida, para a resolução da controvérsia, a apreciação do acervo de provas

dos autos, o que é incabível em tema de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 5. A questão tratada nos autos foi decidida e fundamentada à luz da legislação federal. Inexiste, portanto, vício consistente em omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 619 do CPP). 6. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1486745 SP 2014/0259422-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2018).

Logo, pronunciados os réus por crime doloso contra a vida, as infrações conexas são automaticamente remetidas a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem caberá decidi-las.

4.

DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que tange ao pedido de
revogação da prisão preventiva,

melhor sorte não assiste aos ora recorrentes.

Verifico que o magistrado sentenciante
manteve a custódia preventiva
dos ora recorrentes em sede da decisão de pronúncia, analisando de forma fundamentada.

Assim que, a fim de evitar desnecessária tautologia, peço vênia para adotar os fundamentos utilizados pelo magistrado singular, como razões de decidir no presente voto:

(...)
Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva

dos acusados, considerando a ausência de fatos novos que ensejem
alteração do cenário fático que lastreou os decretos prisionais
cautelares,

mantenho as prisões preventivas,

devendo os réus
permanecerem aguardando seus julgamentos provisoriamente recolhidos ao sistema penal
(...).

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES (2X). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA
. Presentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva, até mesmo por se tratar de delitos graves in concreto, cometidos mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, contra duas vítimas, em via pública, por volta das 13h10min e das 15h50min, plena luz do dia, demonstrando a ousadia e periculosidade do paciente e a necessidade de sua segregação cautelar, para a garantia da ordem pública, tudo corroborado com os suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como não havendo qualquer ilegalidade na prisão, é de ser denegada a ordem. MEDIDA CAUTELAR DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. Não prospera o pleito de substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de internação provisória do paciente, em função de sua alegada drogadição, na medida em que inexistem elementos nos autos que indiquem a incompatibilidade do cumprimento, por ele, da medida extrema, somente por força do seu vício em drogas. Ademais, a medida cautelar prevista no artigo 319, VII, do CPP, depende de perícia com conclusão pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade do paciente, a qual inexiste nos autos. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a decretação da prisão preventiva, nem lhe conferem o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória. DENEGADA A ORDEM.(Habeas Corpus Criminal, Nº 70082910795, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em: 30-10-2019).
(TJ-RS - HC: 70082910795 RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Data de Julgamento: 30/10/2019, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/11/2019).

É fundamental conferir eficácia ao
princípio
da
confiança
do
juiz
da
causa
no que toca à fundamentação relativa à necessidade e à adequação da prisão preventiva, pois é quem está mais próximo dos fatos em apreciação e conhece as suas peculiaridades. No mesmo sentido:

HABEAS

CORPUS
. CRIMES DA LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º, §2º, DA LEI Nº 12.850/2013. CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. PRECARIEDADE DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
CONFIANÇA
NO
JUIZ
DO PROCESSO.
SEGREGAÇÃO MANTIDA.
(...)
. A carência de prova pré-constituída, aliada à
confiança
no
juiz
do processo, possuidor de melhores condições para avaliar a necessidade de segregação cautelar, acarretam a denegação da ordem de
habeas

corpus
. (...).
(TJ/RS, Habeas

Corpus
Nº 70074374547, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 16/08/2017). GRIFEI.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em comento.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos e
nego-lhes provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 23/06/2022